Tribunal: TJSP
Processo: 1505616-34.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Exceção de pré-executividade para o fim de reconhecer a nulidade da CDA. As notas fiscais eletrônicas emitidas por contribuintes de outros estados que passam pelo sistema nacional integrado de informações econômico-fiscais – o assim chamado SINIEF que não têm o mesmo peso semântico e normativo referentemente à capacidade de constituir o crédito tributário, especialmente

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. Exceção de pré-executividade para o fim de reconhecer a nulidade da CDA. As notas fiscais eletrônicas emitidas por contribuintes de outros estados que passam pelo sistema nacional integrado de informações econômico-fiscais – o assim chamado SINIEF que não têm o mesmo peso semântico e normativo referentemente à capacidade de constituir o crédito tributário, especialmente quando se o aplica para uso estritamente fiscal e tributário. - Trata-se de debate sobre documento digital emitido pelo contribuinte e armazenado eletronicamente o qual por sua vez, documenta determinada operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços ocorrida entre ao menos duas partes. o CTN considera, portanto, somente exigível o crédito tributário a partir do ato de lançamento tributário, que por sua natureza é de natureza administrativo e também vinculado – consoante rege o artigo 142 do CTN; – Não se confunde o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED - ao qual integra a nota fiscal eletrônica - com o próprio procedimento administrativo tributário. A declaração do imposto de circulação de mercadorias não substitui o lançamento, de vez que este ato provém da autoridade fiscal e em controle de legalidade; – em resumo - as notas fiscais eletrônicas não têm aptidão para constituir o crédito tributário. Precedentes recursais do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Paulista.
Recurso não provido.